Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720640-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RENATA IOVANOVITH DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que, a princípio, a decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator